Tribunal: TJPA
Processo: 0801212-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801212-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas e Associação – Argumento de que o paciente é usuário de substância entorpecente – Via inadequada – Necessidade de dilação probatória - Flagrante convertido em Prisão Preventiva - Decisão - Fundamento Idôneo – Medidas cautelares – Insuficiência – Princípio da presunção de inocência (CF, Art. 5º, LVII) não impede a adoção de medidas cautelares contra a liberdade do acusado ou indiciado (Precedentes) - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA SANTOS
indicando como coator o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
,
aduzindo a impetrante, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva no dia 18.12.2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e sofre constrangimento ilegal, uma vez que teve a prisão mantida
na decisão proferida em 06.02.2020
(
Proc. nº 0014001-17.2019.8.14.0015), mesmo
inexistindo justa causa para o confinamento, no caso, ausentes os requisitos da prisão preventiva, detendo ele, paciente, condições pessoais favoráveis para a responder ao processo solto, além de ser apenas usuário,
cabendo a aplicação das medidas cautelares

do Art. 319 do CPP.
Citando o princípio da presunção de inocência, pede a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 29/30-ID Num
2750820
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente ressalto que, a via estreita de habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, de forma que as alegações defensivas de que o paciente seria apenas usuário de drogas, deverão ser dirimidas durante a instrução do processo
(Precedentes)
. De qualquer forma, registro, que há a possibilidade de que os entorpecentes apreendidos tivessem destinação diversa do consumo pessoal. Em conseguinte, a diversidade e a expressiva monta de drogas apreendidas:
01 (um) tablete de
Cannabis Sativa L.
prensada – Maconha - mais 09 (nove) porções dentro da residência do paciente pesando tudo aproximadamente 886g (oitocentos e oitenta e seis gramas)
, são possíveis indicativos, ao menos neste primeiro momento, de que os entorpecentes possuíssem destinação diversa do consumo pessoal.

No tocante a ausência de requisitos da constrição, percebe-se claramente que o flagrante foi homologado e convertido corretamente e
m prisão preventiva
(fls. 16-18, decisão de 18.12.2019),
para

garantia da ordem pública
e
da instrução processual
, diante da demonstração dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, além de evidenciando a traficância
(
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
)
, sendo recomendável a manutenção do confinamento.

Destarte, analisado o contexto fático, tenho que deva ser, por ora, mantida a prisão, notadamente por conta da necessidade de acautelamento da ordem pública, mostrando-se insuficiente e inadequada, neste momento, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Também
, o princípio da presunção de inocência (CF, art
.
5º, LVII) não impede a adoção de medidas cautelares contra a liberdade do acusado ou indiciado, ocorrida através da detenção provisória. A presunção referida antes está ligada ao Direito Penal, impedindo que sanções da sentença condenatória, ainda não transitada em julgado ou ainda não examinada pelo Segundo Grau em recurso de apelação, sejam aplicadas.
É
questão que não alcança a prisão provisória, instituto de Direito Processual Penal, que tem vinculação com a cautela, com a necessidade do recolhimento antecipado do agente, para garantir a ordem pública ou regular desenvolvimento do processo
e/
ou assegurar cumprimento de eventual condenação.

Por fim, embora se reconheça a primariedade do acusado, assim como a presença, em tese, de outras circunstâncias favoráveis, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, e da Súmula 08 do TJE/PA, a existência de condições pessoais favoráveis
“tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
, tal como ocorre no caso dos autos.

POSTO ISTO, CONHEÇO EM PARTE DA ORDEM, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
11
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 13/03/2020